Tribunal: TJDFT
Processo: 0717596-23.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMPESTIVIDADE. REVELIA. INTERVENÇÃO EM QUALQUER FASE. POSSIBILIDADE. NULIDADE DE CITAÇÃO. EXAME. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1. De acordo com o parágrafo único do art. 346 do CPC, ao réu revel é dada a possibilidade de intervir em qualquer fase no processo, sendo que receberá o processo no estado em que se encontrar.
2. No caso em comento, o cumprimento de sentença encontra-se em fase própria para apresentação de impugnação, uma vez que foi efetivada a penhora dos ativos financeiros da executada/agravante, tendo a aludida impugnação sido apresentada imediatamente após a manifestação dos exequentes/agravados quanto aos valores penhorados pelo sistema BACENJUD.
3. Na espécie, considerando que o êxito na penhora e bloqueio dos ativos financeiros da parte executada ocorreu em 14/06/2019, e a impugnação ao cumprimento de sentença foi apresentada em 08/07/2019, dentro do prazo a que alude o art. 525 do Código de Processo Civil, é de se considerar tempestiva a impugnação.
4. Com relação à suposta nulidade da citação, referida questão deverá ser discutida no bojo da impugnação ao cumprimento de sentença, sendo que eventual manifestação desta Corte, neste momento processual, poderia caracterizar supressão de instância.
5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.